Tribunal: TJDFT
Processo: 0729893-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729893-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: NELI MARIA DA SILVA FONSECA, AMANDA SILVA FONSECA, FAUSTO JOSE MENDES FONSECA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente de uma das partes, em conformidade com o disposto no artigo 275, do Código Civil. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de liquidação de sentença. Nos termos da Súmula 508, do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Não tendo o agravante comprovado a necessidade de apuração de fatos novos e em se tratando de condenação ilíquida exigindo a realização de perícia contábil, deve-se adotar a liquidação por arbitramento. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 130, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, suscitando a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, trazendo julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, aponta ofensa ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de liquidação da sentença coletiva antes do processo executivo individual, pelo procedimento comum. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado da Corte Superior como ilustrativo da controvérsia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à tese recursal acerca da necessidade de prévia liquidação de sentença seguindo o procedimento comum. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, a jurisprudência mais recente do STJ assim dispõe: “O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. Precedente.” (REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/11/2021) (g.n.) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009